Tribunal: STF
Processo: HC 64290
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO. DENUNCIA OFERECIDA A JUÍZO
INCOMPETENTE E RENOVADA AO JUÍZO COMPETENTE. LEGALIDADE DO
OFERECIMENTO DA NOVA DENUNCIA, COM INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PELO DESPACHO QUE A RECEBEU, DETERMINANDO A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO PELA PENA
IMPOSTA.
PEDIDO INDEFERIDO..